Tribunal: TJES
Processo: 0002454-56.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002454-56.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAI DE JESUS CORREIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DA REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1.
Pena-base adequadamente fixada.
2.
Considerando que o recorrente possui condenação criminal transitada em julgado antes dos fatos apurados nestes autos, mantenho o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002454-56.2021.8.08.0021

APELANTE: RAI DE JESUS CORREIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
Rai de Jesus Correia
em face da sentença prolatada pelo juízo da
1ª Vara Criminal de Guarapari
, que considerou o apelante como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, impondo-lhe a pena de
7 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

De acordo com a
denúncia
, no dia 9/5/2021, às 01h, na rua José Creolins, bairro Aeroporto, Guarapari, o apelante trazia consigo 136 (cento e trinta e seis) pedras de crack, 119 (cento de dezenove) pinos de cocaína, além da quantia de R$ 525,05 (quinhentos e vinte e cinco reais e cinco centavos), em espécie.

Insurge-se o recorrente apenas quanto à
penalidade aplicada
, a fim de que a pena-base seja redimensionada para o mínimo legal, bem como requer o decote da circunstância agravante da reincidência.

Registro, desde logo, que o apelo
não pleiteia a absolvição
, visto que não se discute a comprovação da autoria e materialidade, as quais, adianto, em respeito ao
amplo efeito devolutivo
, não merecer reparos.

Passo, por oportuno, à análise da dosimetria da pena realizada.

Na
primeira fase
, verifico que o juízo de origem fixou a pena-base um pouco acima do mínimo legal em
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

O apelante possui
maus antecedentes
,

tendo em vista a
condenação anterior por tráfico de drogas
nos autos da ação penal nº 0003273-66.2016.8.08.0021 (folhas 38/41).

Além disso, a teor do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade da substância ou do produto
, a personalidade e a conduta social do agente.”

No caso,
a elevação da sanção se justifica
tanto pela natureza quanto pela quantidade das drogas
, pois extrai-se do laudo pericial (folhas 33/34) que o apelante trazia consigo e guardava "136 (cento e trinta e seis) unidades de crack, compactado em pequenas pedras, de cor bege, envoltas individualmente por papel alumínio, com massa total de 30,8 gramas; 119 (cento e dezenove) pinos de cocaína, envoltos individualmente por plástico, com massa total de 85,5 gramas e 7 (sete) unidades de material em pó, de cor bege, contidas em microtubos plásticos (pinos), com massa total de 9,9 gramas, nas quais foi detectada a presença de éster metílico da benzoilecgonina".
Nesse sentido, precedente de minha relatoria:

As circunstâncias expostas no art. 42 da Lei nº 11.343/06 preponderam sobre as elencadas no art. 59 do Código Penal, justificando o incremento da pena-base. [...]. (TJES, Classe: APCr 0008683-91.2019.8.08.0024; Relator: Willian Silva, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/06/2022)

Mostrando-se suficiente e adequada à reprovação da conduta, entendo como razoável e proporcional a fixação da pena-base, tal como na origem em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, mormente diante das balizas estabelecidas pelo preceito secundário da norma, entre 5 (cinco) e 15 (quinze) anos de reclusão e 500 (quinhentos) e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase
, em razão da circunstância
agravante da reincidência,
o juízo de origem agravou a pena em 1 (um) ano de reclusão, fixando-a em
7
(sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Nesse ponto, o recorrente pugna pelo decote da agravante da reincidência. Contudo,
sem razão
.

Conforme se vê da folha 41, o apelante possui condenação transitada em julgado em seu desfavor nos autos da ação penal nº 0011341-05.2016.8.08.0021, pela prática do delito de furto qualificado. Ao contrário do que se sustenta, em consulta no sítio eletrônico deste E. Tribunal pude verificar que
a guia de execução definitiva foi expedida em 4/9/2017, mesma data em que os autos foram arquivados definitivamente, sendo certo que nesse período a condenação já havia transitado em julgado.

Portanto, considerando que o recorrente possui condenação criminal transitada em julgado antes dos fatos apurados nestes autos,
mantenho o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência
.

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, de modo que a pena intermediária tornou-se definitiva.

Mantenho o
regime semiaberto
para início do cumprimento de pena (artigo 33, §2º, “b” do Código Penal).

Isso posto, consoante o parecer ministerial, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.